Tribunal: TJMT
Processo: 1020638-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020638-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Prazo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (AGRAVANTE), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1020638-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA
: MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO NO PRAZO - ARTIGOS 7º E 8º DA LEI Nº 11.101/05 -

INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊCIA -

RECURSO PROVIDO.

Se a impugnação do crédito fora apresentada levando em consideração o prazo de 10 dias previsto no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005 e da publicação do edital a que alude o artigo 7º, § 2º, do mesmo instituto legal, não há que se falar em intempestividade do procedimento.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1020638-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA
: MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

E
minentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, com o objetivo de reformar a decisão proferida na
Ação de Impugnação de Crédito nº 1002765-37.2020.8.11.0003
, proposta contra
MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, que indeferiu a petição inicial, com fundamento em certidão emitida pela secretaria do juízo atestando equivocadamente a intempestividade da impugnação.

Sustenta a agravante, em suma, que o edital do
art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005
foi publicado em
12/02/2020
e, como se sabe, o termo inicial do prazo para os credores interporem a ação de impugnação de crédito é 10 (dez) dias após a publicação deste edital.

Assevera que o termo final do prazo deu-se em

21/02/2020
(contagem em dias corridos) ou
26/02/202
0 (contagem em dias úteis). Como a impugnação foi protocolada no dia
19/02/2020
, considera como tempestiva.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, para declarar a tempestividade da impugnação de crédito, determinando o regular andamento e julgamento do feito.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 61202988
.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme
ID nº 66466491
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 67131972
, opinando pelo provimento do recurso, a fim de determinar o regular processamento da impugnação no juízo “
a quo
”.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1020638-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA
: MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

V O T O

Eminentes pares:

Conforme se denota, o douto Juiz singular indeferiu a petição inicial de Impugnação ao Crédito em face da empresa
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
diante de sua intempestividade, restando, portanto, verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, tenho que a decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, não é de se olvidar que os
artigos 7º e 8º da Lei nº 11.101/2005
, estabelecem:

"Art. 7.º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do §1.º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do §1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação."

"Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei."

Verifica-se do dispositivo legal acima, em especial do
artigo 8º
, que no prazo de 10 (dez) dias contado da publicação da relação referida no
artigo 7º , § 2
º, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Portanto, a legislação de regência não deixa dúvidas sobre o termo inicial do prazo para impugnar a relação de credores.

No caso em comento, o edital referido no artigo 7º, § 2º, da Lei de Recuperação Judicial foi disponibilizado no
Diário Oficial do Estado
- Página do Poder Judiciário - tão somente em
11/02/2020
(Edição nº 27.689), conforme se vê do
ID nº 29425207
.

A aludida impugnação ao crédito foi apresentada em
19/02/2020
(
ID nº 54073491
), isto é, dentro do prazo da republicação da lista de credores do
artigo 7ª, § 2º, da Lei nº 11.101/2005
.

Assim sendo, levando-se em consideração que a publicação do edital se deu em
11/02/2020
, o prazo iniciou-se em
12/02/2020
e o termo final ocorreu em
21/02/2020
, portanto, a impugnação de crédito foi protocolada tempestivamente em
19/02/2020
.

Logo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto e em consonância com o parecer,
dou provimento ao recurso
para considerar tempestiva a impugnação de crédito apresentada pelo agravante
, determinando o retorno dos autos ao juízo singular para processamento e apreciação do feito na origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021